Tribunal: TJES
Processo: 0036208-87.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036208-87.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0036208-87.2015.8.08.0024

REMETENTE
:
VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE:
WANDERLEY GAVA JUNIOR

PARTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de remessa necessária nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Wanderley Gava Júnior objetivando sua recondução à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Esclarece o Impetrante que foi indevidamente instaurada em seu desfavor investigação sumária, com sua lotação nas cidades de Castelo e Afonso Cláudio, cujo intuito foi puni-lo por uma discussão que teve com seu então chefe direto, que o fez buscar o órgão ministerial a fim de relatar os fatos e fazer cumprir o controle externo da atividade policial.

Aduz que sua transferência não observou os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade, revelando-se em nítido caso de abuso de poder e, por conseguinte, deve ser anulada.

Indeferida a liminar, o Impetrante interpôs agravo de instrumento, tendo este Sodalício deferido a antecipação de tutela, determinando a recondução do servidor à Delegacia de Cachoeiro.

Em suas informações, o Impetrado sustentou que, nos termos do Estatuto dos Servidores Policiais Civis deste Estado (Lei 3400/81), a localização dar-se-á de ofício, no interesse do serviço, não havendo necessidade de motivação, por ser ato discricionário.

A r. Sentença manteve a tutela antecipada deferida por esta Corte sob a justificativa de aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Analisando o que consta nos autos, é de se confirmar a concessão da segurança pleiteada. Isso porque, a presente situação consolidou-se com o decurso do tempo e uma nova mudança de rumo certamente afetará gravemente a vida do Impetrante, causando-lhe severos prejuízos, de forma que deve-se aplicar ao presente caso a Teoria do Fato Consumado. Sobre o tema, colaciono os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO DEFERIDA MEDIANTE CONCURSO INTERNO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXTEMPORANEAMENTE. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária objetivando a declaração do direito do autor à desistência/renúncia ao concurso de remoção do MPDFT. 2. In casu, o Tribunal Regional consignou (fl. 158, e-STJ): "Por outro lado, tendo em vista que o autor continua em exercício no MPDFT em virtude da liminar deferida no curso da demanda, confirmada na sentença, impõe-se reconhecer a incidência da teoria do fato consumado, segundo a qual as relações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais". 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade. 4. Diante do caso dos autos, não se afigura razoável a reversão fática da situação, uma vez que o recorrido continuou em exercício no MPDFT em virtude de liminar confirmada em sentença, e já se passaram 7 (sete) anos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1534539 DF 2019/0192463-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que é aplicável a situações excepcionais, como a dos autos, a teoria do fato consumado, pois a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada. 2. Hipótese em que mantida remoção, determinada judicialmente no ano de 2009 e confirmada em sentença proferida em 2011, em razão das peculiaridades do caso concreto, mormente a avançada idade dos genitores do servidor
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2039168 DF 2022/0001171-9, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso dos autos, não bastasse o decurso de quase 10 (dez) anos, ainda há de se considerar que, tendo sido a remoção do ora Impetrante supostamente pautada na necessidade de serviço, por certo houve modificação da dita necessidade na última década, reafirmando a necessidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado, haja vista que a alteração da cidade de prestação de serviços do referido servidor neste momento, certamente causará mais prejuízos a este do que benefício à administração.

Ademais, não se pode olvidar que, "mu
ito embora seja reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, que a remoção no interesse da Administração é ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, é igualmente assente o entendimento de que esse ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal
[...]
Esse dever de motivação está diretamente relacionado à ideia de Estado Democrático de Direito, na medida em que os atos praticados pelo Poder Público que causem limitação a direitos devem ser devidamente explicitados, exatamente para possibilitar um controle sobre eventuais atos ilegais e arbitrários. Por isso, infere-se que a necessidade de motivação dos atos administrativos é uma manifestação expressa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
1

N
o mesmo sentido:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA SOLICITAÇÃO DE RETORNO DE SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO A OUTRO MUNICÍPIO. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Embora a solicitação de retorno do servidor pela Administração esteja sujeita ao seu poder discricionário, a prática do ato pressupõe adequada motivação para controle de sua validade. Precedentes TJES. 2. Alegar genericamente imperiosa necessidade de serviço público para solicitar o retorno de servidor público a outro Município sem contextualizar com as circunstâncias concretas que demandam o retorno do servidor, viola o preceito de motivação dos atos administrativos.
(TJ-ES - Remessa Necessária: 00024249320148080044, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 13/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2018)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. [...] 3.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes.
4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Por tais razões, também penso que a segurança pretendida na inicial deve ser concedida, razão pela qual tenho como escorreita a Sentença proferida, de forma que
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1
(TJ-ES - AGR: 00271079820158080000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/04/2016, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 26/04/2016)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0036208-87.2015.8.08.0024

REMETENTE
:
VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

PARTE:

WANDERLEY GAVA JUNIOR

PARTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
ª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NECESSIDADE DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I –
A
situação
que se
consolid
a
com o decurso do tempo
impõe a aplicação da
Teoria do Fato Consumado,
haja vista que
uma nova mudança de rumo certamente afetará gravemente a vida
do I
mpetrante, causando-lhe severos prejuízos.
N
o caso dos autos, não bastasse o decurso de quase 10 (dez) anos, ainda há de se considerar que, tendo sido a remoção do ora Impetrante supostamente pautada na necessidade de serviço, por certo houve modificação da dita necessidade na última década,
reafirmando a necessidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado,
haja vista que a alteração da
c
idade de prestação de serviços do referido servidor neste momento, certamente causará mais prejuízo
s
a este do que benefício à administração.

II –
O
ato administrativo de remoção de servidor, embora discricionário, deve ser motivado,
sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

I
II – Re
messa conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.